Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ELIELTON HERDT em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1048346-92.2019.8.11.0041, interposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL SA que não acolheu a pretensão aduzida pela parte executada, para fins de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n. 41.594, devendo prevalecer a penhora efetivada nos autos por Termo (id. 47129161), conforme preceitua o art. 3o, V, da Lei 8009/90.
Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, (i) a impenhorabilidade do bem de família, mesmo que dado em garantia hipotecária; (ii) Inexistência de benefício à família, bem dado em garantia de dívida de terceiro.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A questão devolvida à análise por este órgão julgador diz respeito à impenhorabilidade do bem colocado como garantia contratual da Cédula de Crédito Bancário nr. 492.102.497 (id. 25447765-origem), objeto de constrição nos autos.
Tem-se que o benefício da impenhorabilidade tem o fim de proteger o interesse da família sobre o credor, resguardando o imóvel residencial.
Todavia, a impenhorabilidade do bem de família, na hipótese em que este é oferecido em garantia real hipotecária, não será oponível, nos termos do art. 3o, V, da Lei 8.009/901, quando tal ato de disponibilidade reverte-se em proveito da entidade familiar. Tal exclusão se deve ao fato de o devedor responder pelas suas dívidas com o seu patrimônio.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -